Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Execução. Roubo. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Concurso de pessoas. Pena.
1 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Incide, assim, no roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca ou imprópria.
2 – Mantém-se, contudo, a decisão que, benéfica ao condenado, afastou referida causa de aumento, se dela não foi interposto recurso pela acusação.
3 – O crime de roubo cometido mediante emprego de arma branca, mais reprovável do que o roubo simples, justifica o aumento da pena-base.
4– Afastada a causa de aumento em razão do emprego de arma branca, em razão da alteração trazida pelo art. 4o da L. 13.654/18, nada impede seja a circunstância utilizada na primeira fase de individualização da pena. E, persistindo outra causa de aumento – concurso de pessoas –, antes utilizada para elevar a pena-base, possível realocá-la na terceira fase, desde que que não resulte em pena superior à fixada pela sentença.
5 – Agravo não provido.